Tribunal: TJDFT
Processo: 0702297-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Direito administrativo. Apelação. Auto de infração ambiental. Legalidade da multa. Patamar mínimo. Objeto da fiscalização. totalidade. Desnecessidade de advertência prévia. Manutenção da sentença. Decreto 6.514/2008. IBRAM. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Apelação interposta contra a sentença proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que julgou improcedente o pedido inicial com vistas à anulação do auto de infração objeto dos autos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar se o auto de infração registrado pela parte ré é legítimo e respeitou os ditames legais, analisando a possibilidade de conversão da multa em advertência.
III. Razões de decidir
3. A autuação administrativa realizada pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal (IBRAM) observou os requisitos legais e foi devidamente fundamentada, não havendo nulidade a ser reconhecida.
4. O art. 24 do Decreto 6.514/2008 permite a aplicação direta de multa nos casos de infração administrativa ambiental e, ainda, o parágrafo 6o deste mesmo dispositivo informa que o agente promoverá a autuação considerando a totalidade do objeto da fiscalização.
5. A alegação de irregularidade administrativa sanável não afasta a aplicação da penalidade, sobretudo quando há previsão legal para sanção direta sem necessidade de notificação prévia para regularização ou de advertência.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida.